Tribunal: TJBA
Processo: 8007519-22.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007519-22.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s): PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: T. M. S. F. e outros Advogado(s):LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de alterações unilaterais em voos contratados para transporte de criança de 10 meses de idade. 2. A companhia aérea alterou datas e horários dos voos, antecipando o horário de embarque do voo de retorno para 3 horas da manhã, quando originalmente seria às 6 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) a existência de julgamento ultra petita; (ii) a configuração ou não de ato ilícito e consequente dano moral; e (iii) eventualmente, a adequação do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura julgamento ultra petita a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00, quando o valor pleiteado a título de danos morais na petição inicial foi de R$ 5.000,00, violando o disposto no art. 492 do CPC. 5. A alteração unilateral dos horários e datas dos voos pela companhia aérea constitui falha na prestação do serviço, sendo caso de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O remanejamento de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela transportadora aérea, não afastando sua responsabilidade. 7. O dano moral decorrente de alteração e atraso de voo prescinde de prova, operando-se in re ipsa, por força do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 8. O valor de R$ 5.000,00 pleiteado na inicial mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades da reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização ao limite do pedido inicial (R$ 5.000,00). Tese de julgamento: "1. Constitui julgamento ultra petita a sentença que condena a parte ao pagamento de valor superior ao pedido na inicial, cabendo ao tribunal apenas reduzir o excesso, sem anulação integral do julgado. 2. As alterações unilaterais em voos por companhia aérea, sem justificativa válida, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável, especialmente quando afetam criança de tenra idade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CDC, art. 14; CC, art. 737;.art. 12 da Resolução ANAC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, DJe 23/11/2009.; TJ-SP - Apelação Cível: 10118119020248260068 Barueri, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 19/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025; TJ-PE - Apelação Cível: 00002101320238172260, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC); TJ-SC - Apelação: 5020127-68.2023 .8.24.0018, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 04/06/2024, Oitava Câmara de Direito Civil; TJ-SP - Apelação Cível: 10183666020238260068 Barueri, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007519-22.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e como apelada T. M. S. F. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para diminuir o dano moral ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça